Tribunal: STF
Processo: RHC 56025
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-05-02
Data de publicação: 1978-05-02

Ementa:
1. Recurso de habeas corpus. Alegação de que a prisão de réu é demorada e que se verifica certo atraso no procedimento da instrução criminal. Caso e m que as testemunhas arroladas pelo MP já foram inquiridas. Improcedência do argumento.
2. Recurso de habeas corpus desprovido.